Tribunal: TJSP
Processo: 1056540-23.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Recurso de Apelação. Tutela Cautelar Antecedente. Pretensão da parte autora de que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário. Análise dos autos de onde se confere a inércia da Fazenda Pública em promover a satisfação do seu crédito. Propositura e tramitação da Ação Declaratória de Inexigibilidade, em que não foi deferida a tutela de urgência para suspensão do crédito, que é empecilho a

Ementa:
Recurso de Apelação. Tutela Cautelar Antecedente. Pretensão da parte autora de que seja reconhecida a prescrição do crédito tributário. Análise dos autos de onde se confere a inércia da Fazenda Pública em promover a satisfação do seu crédito. Propositura e tramitação da Ação Declaratória de Inexigibilidade, em que não foi deferida a tutela de urgência para suspensão do crédito, que é empecilho a propositura da Ação de Execução Fiscal. Art. 151 do Código Tributário Nacional que estabelece em rol taxativo as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Prescrição caracterizada. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação improvido.